Tribunal: TJDFT
Processo: 0722103-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Direito penal. Receptação culposa. Aparelho celular. Condição do ofertante. Ausência de comprovação da origem. Dever objetivo de cuidado. Requisitos alternativos do tipo. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação culposa à pena de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, convertida em pena restritiva de direitos. A defesa pede absolvição por insuficiência probatória, alegando que a impossibilidade de aferição do valor de mercado do aparelho — que não funcionava — tornaria inaplicável a presunção de origem ilícita fundada na desproporção de preço.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se as circunstâncias da aquisição do aparelho celular — comprado de pessoa identificada apenas pelo prenome, sem qualquer comprovação da transação — configuram violação do dever objetivo de cuidado para fins do art. 180, § 3o, do Código Penal, independentemente da demonstração de desproporção entre o preço pago e o valor de mercado do bem.
III. Razões de decidir
3. Responde pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP) quem “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”.
4. “A observância do dever objetivo de cuidado, isto é, a diligência devida, constitui o elemento fundamental do tipo de injusto culposo, cuja análise constitui questão preliminar no exame da culpa. Na dúvida, no exame daqueles indícios, impõe-se o dever de abster-se da realização da conduta, pois quem se arrisca, nessa hipótese, age com imprudência, e, sobrevindo um resultado típico, torna-se autor de um crime culposo, no caso, de receptação culposa”. (Bitencourt, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 9a edição. São Paulo: Saraiva, 2015. pág. 896).
5. Viola o dever objetivo de cuidado e pratica o crime de receptação culposa o acusado que adquire de pessoa desconhecida – o réu soube informar apenas o nome “Marcos” - um aparelho celular por R$ 700,00 (setecentos reais), sem nota fiscal e sem qualquer comprovante da transação PIX ou recibo, tendo o bem sido encontrado em local associado ao tráfico de drogas. A condição do ofertante — desconhecido, sem identificação, sem qualquer documentação — e a falta de documento do aparelho configuram circunstâncias suficientes para gerar a presunção de origem ilícita exigida pelo tipo.
6. A receptação culposa de aparelhos celulares é o principal motivador do aumento dos crimes de furto e roubo desses bens, situação reiteradamente divulgada nos meios de comunicação e bem conhecida da população. Dessa forma, não há como prevalecer a tese de que o réu não tinha condições de desconfiar da origem ilícita do aparelho.
7. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”. (REsp n. 2.051.614/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)
8. A pena foi fixada no mínimo legal, regime aberto, convertida em restritiva de direito. Adequada, portanto, a dosimetria.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.